Tribunal: TJDFT
Processo: 0700493-11.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700493-11.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MSC CONSORCIO E SERVICOS FINANCEIROS EIRELI RECORRIDO: FRANCISCO JOSE HOLANDA FERNANDES DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pela apelante, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio do despacho ID 27125262, de cujo ônus a apelante não se desincumbiu. A apelante deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação acerca do referido despacho. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pela apelante, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com as custas processuais e preparo propriamente dito. Desse modo, intime-se a apelante para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 20 de julho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito